Tribunal: TJSP
Processo: 1015809-67.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Prestação de serviços - Embargos de declaração – Ausência de omissão – Inexistência de obrigatoriedade de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Rejeição.